Tribunal: TJBA
Processo: 0502930-09.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502930-09.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCELO LIMA VIEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO PERANTE O JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto por Marcelo Lima Vieira contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), para submissão ao Tribunal do Júri. Alegação de insuficiência de indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. Laudo cadavérico confirma a materialidade delitiva. 4. Indícios de autoria extraídos de testemunhos colhidos em juízo e de confissão realizada pelo réu em sede investigativa. Depoimentos demonstram desavenças anteriores entre réu e vítima, com motivação fútil para o crime. 5. A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, apenas a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Pronúncia mantida. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria. 2. Confissão do réu e depoimentos testemunhais consistentes autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 946164/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0502930-09.2019.8.05.0080, interposto por MARCELO LIMA VIEIRA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.